Tribunal: STF
Processo: RE 88097
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL.
Não tendo sido invocada no apelo extremo qualquer das exceções previstas no caput do art. 308 de R.I.S.T.F., incide à espécie a restrição prevista no inciso I do aludido dispositivo regimental.
Recurso extraordinário criminal não conhecido.